Tribunal: TJSP
Processo: 0014585-11.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
FALTA GRAVE – Artigo 50, I, da LEP – Sentenciado que entrou em luta corporal com outro reeducando, ocasionando grande tumulto entre a população carcerária – Falta grave configurada – Depoimentos dos agentes penitenciários, agravante e ofendido que comprovam a ocorrência dos fatos tais como descritos – Desclassificação inviável – Perda dos dias remidos justificada – Interrupção do prazo para

Ementa:
FALTA GRAVE – Artigo 50, I, da LEP – Sentenciado que entrou em luta corporal com outro reeducando, ocasionando grande tumulto entre a população carcerária – Falta grave configurada – Depoimentos dos agentes penitenciários, agravante e ofendido que comprovam a ocorrência dos fatos tais como descritos – Desclassificação inviável – Perda dos dias remidos justificada – Interrupção do prazo para progressão no regime correta – Decisão mantida- Agravo improvido (voto n. 43878).